Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-20.2017.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006291-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JONAS MARCONDES registrado(a) civilmente como JONAS MARCONDES - CPF: 209.380.631-20 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. AUXÍLIO-INVALIDEZ (ART. 99 DA LEI ESTADUAL Nº 3.541/1974). COMPROVAÇÃO DA GRANDE INVALIDEZ. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE ABSORÇÃO DE VERBA NÃO IMPLEMENTADA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo espólio de servidor militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-invalidez, sob o fundamento de ausência de prova da necessidade de cuidados permanentes e de incompatibilidade da verba com o regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 71/2000.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se restou comprovada a condição de grande invalidez apta a ensejar o pagamento do auxílio previsto no art. 99 da Lei Estadual nº 3.541/1974; e (ii) definir se o benefício foi absorvido pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 71/2000.

III. Razões de decidir

3. A reforma do militar por incapacidade definitiva, decorrente de alienação mental (esquizofrenia paranoide), foi amparada em laudo da Junta Médica Oficial, ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmado por prova em sentido contrário.

4. A doença mental crônica, grave e incurável, caracterizada por reiteradas internações e ausência de melhora mesmo sob tratamento intensivo, autoriza a presunção de continuidade do estado incapacitante até o óbito. Configurada a hipótese do art. 99, II, da Lei Estadual nº 3.541/1974, é devido o auxílio-invalidez.

5. O regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 71/2000 não absorve verba que não tenha sido efetivamente implementada, sob pena de supressão indevida de direito.

6. O direito ao benefício foi adquirido em 1985, sob a égide da legislação então vigente, não podendo ser afastado por norma posterior, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e à Súmula 359 do STF.

7. Aplica-se a prescrição quinquenal às relações de trato sucessivo, limitando-se a exigibilidade das parcelas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8. Extingue-se o direito às parcelas futuras com o óbito do autor, subsistindo ao espólio o direito às verbas devidas em vida.

9. Os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O laudo oficial que fundamentou a reforma de policial militar por alienação mental grave, na ausência de prova em contrário, comprova a grande invalidez para fins do art. 99, II, da Lei Estadual nº 3.541/1974. 2. O regime de subsídio não absorve vantagem que não tenha sido previamente implementada, sob pena de supressão indevida de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 3.541/1974, art. 99; Lei Complementar nº 71/2000, art. 1º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 359; STJ, Súmula 85; TJ-MT - AC: 00054281820168110002, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1005479-89.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIACÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JONAS MARCONDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Implantação e Cobrança de Auxílio-Invalidez
n. 1006291-20.2017.8.11.0002, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o apelante que a sentença deixou de considerar a natureza da patologia que acometia o autor, a qual, segundo afirma, é crônica, progressiva e incurável, circunstância apta a evidenciar a necessidade permanente de cuidados.

Alega, ainda, que os documentos constantes dos autos, especialmente os laudos e atos administrativos produzidos por junta médica oficial do Estado, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser desconsiderados sob o fundamento de unilateralidade.

Defende, outrossim, que a verba pleiteada possui natureza indenizatória e caráter personalíssimo, não se confundindo com parcelas remuneratórias passíveis de absorção pelo subsídio.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, com o consequente reconhecimento do direito ao auxílio-invalidez e a condenação do Estado ao pagamento das parcelas retroativas devidas.

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 351397379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

Cuida-se de demanda originariamente proposta por
Jonas Marcondes
, policial militar reformado desde 1985, visando ao recebimento do adicional de 25% sobre seus proventos, previsto no art. 99 da Lei Estadual nº 3.541/74, em razão de invalidez total e permanente decorrente de alienação mental, bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor, tendo sido regularmente habilitados seus sucessores.

Registre-se que sentença anterior, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, foi anulada por este Tribunal, com determinação de apreciação das verbas retroativas (ID 252894160). Sobreveio, então, nova sentença, ora recorrida, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da necessidade de cuidados permanentes, bem como de impossibilidade jurídica do pedido diante da instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar nº 71/2000.

2. Da Comprovação da Grande Invalidez (art. 99, da Lei Estadual nº 3.541/74)

Da análise dos autos, verifica-se que o
de cujus
foi reformado por incapacidade definitiva em
15/10/1985
, conforme Diário Oficial (ID 239714215), em decorrência de alienação mental (esquizofrenia paranoide – CID 291.3/0 + 295.3).

Embora tenha sido reconhecida,
inclusive pela própria Administração Pública
, a impossibilidade total e permanente para o trabalho, o autor não recebeu o auxílio-invalidez previsto na legislação vigente à época de sua reforma.

A Lei Estadual nº 3.541/74 é expressa ao assegurar o benefício, nos seguintes termos:

“Artigo 99.
O policial militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade/definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxilio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento)
da soma da "base de câlculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devida mente declaradas por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar internação em instituição apropriada, policial-militar ou não;

II- necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.”

A sentença recorrida entendeu que o laudo médico de 1985 seria insuficiente para comprovar a necessidade de cuidados permanentes no período de 2012 a 2020, consignando, ainda, que a frustração da perícia judicial, em razão do óbito do autor, teria prejudicado a instrução probatória.

Todavia, a reforma do autor, em 1985, amparou-se justamente em laudo pericial elaborado pela Junta Médica do Hospital Adauto Botelho (ID 239714216), ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, elidível apenas por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

Referido laudo consignou, dentre outros aspectos:

“(...) O referido paciente, conta com várias internações neste Hospital, num total de 06 (seis) internações. A primeira data-se de dezembro/73, e a última em junho/83. Porém, continuando a partir dessa data, em rígido tratamento ambulatorial.

(...) Apesar de mantendo-o, sob intensivo tratamento, não conseguimos nesse espaço de tempo, melhorar o seu quadro psiquiátrico, que continua inalterado. [...] O paciente em apreço, é portador de uma patológica mental, que o incapacita para desempenhar as funções de policial-militar da ativa.”

Diante desse contexto, tratando-se de
doença mental crônica, grave e de caráter progressivo
, que ensejou reiteradas internações e não apresentou melhora mesmo sob tratamento intensivo, mostra-se razoável presumir a continuidade do estado incapacitante até o óbito, ocorrido aproximadamente 35 anos após a reforma.

Exigir prova renovada da condição a cada período implicaria impor ônus probatório excessivo e desarrazoado,
sobretudo diante da impossibilidade superveniente de realização de perícia direta
.

Assim, reputa-se comprovada a grande invalidez do
de cujus
, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 3.541/74, com base no laudo oficial da Junta Médica Estadual, no ato de reforma por incapacidade e na presunção de continuidade da condição incapacitante decorrente de doença crônica e incurável.

3. Da Compatibilidade com o Regime de Subsídios

No tocante à alegada absorção da verba pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar nº 71/2000, também não subsiste a fundamentação adotada na sentença.

Conforme relatado, o direito ao auxílio-invalidez perseguido na presente demanda surgiu sob a égide da Lei Estadual nº 3.541/74, diploma vigente ao tempo em que o militar foi reformado, em 1985, por alienação mental grave.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 71/2000 instituiu o regime de subsídio para os servidores militares do Estado de Mato Grosso, dispondo:

“Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas
.”

Entretanto, a tese de “absorção” pressupõe a efetiva percepção da verba à época da implementação do subsídio, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o Estado
jamais implantou o adicional de 25% devido ao autor
. Não se pode admitir, portanto, a absorção de vantagem que sequer foi implementada, sob pena de legitimar indevida supressão de direito.

Ademais, a instituição do subsídio em 2000, sem a consideração do acréscimo de 25% ao qual o militar já fazia jus desde 1985, resultou, em verdade, na fixação de parcela única inferior ao montante legalmente devido, em afronta ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de proventos.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1 – O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez
.

(TJ-MT 1005479-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

[...]
1 - Com a instituição do subsídio em parcela única por meio da Lei Complementar estadual nº 71/2000, foram absorvidas todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade salarial
. 2 – Manter estagnado o auxílio invalidez acarreta redução salarial e, obviamente, desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado. 3 - O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo público estadual (Leis nº 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9 .329/2010).

(TJ-MT - AC: 00054281820168110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de absorção da verba, remanesceria íntegro o direito do
de cujus
, porquanto os requisitos legais para a percepção do benefício foram preenchidos em 1985, sob a vigência da Lei Estadual nº 3.541/74.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal:
“Ressalvada a revisão prevista em lei,
os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
.”

Logo, a Lei Complementar nº 71/2000 não pode retroagir para suprimir direito adquirido, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

4. Da Prescrição Quinquenal

A prescrição quinquenal rege-se pelo Decreto nº 20.910/32, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação foi proposta em
17/08/2017
, de modo que são exigíveis as parcelas a partir de
17/08/2012
.

Com o falecimento do autor em
17/11/2020
, extingue-se o direito à percepção futura do benefício, subsistindo, contudo, o direito do espólio ao recebimento das parcelas devidas em vida.

Diante da reforma da sentença e da procedência do pedido, os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e:

a) reconhecer
o direito do
de cujus
Jonas Marcondes ao auxílio-invalidez previsto no art. 99, II, da Lei Estadual nº 3.541/74, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), observada a base de cálculo legal pertinente;

b) condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças retroativas do auxílio-invalidez, compreendidas entre 17/08/2012 (marco prescricional) e 17/11/2020 (data do óbito), a serem apuradas em liquidação de sentença;

c) determinar
que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026